Tribunal: STF
Processo: RE 82449
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXAUSTÃO DA VIA ADMINISTRATIVA (ART. 15 E § 2º DA LEI Nº 5.316/67, NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 893/69, REGULAMENTADOS PELO DECRETO Nº 71.037/72). DESCUMPRIDA PELO INSTITUTO A
REGULAMENTAÇÃO QUE COMPATIBILIZARIA COM A CONSTITUIÇÃO A EXIGÊNCIA LEGAL, DEVE ESTA SER HAVIDA COMO SATISFEITA. CARÊNCIA AFASTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.